Tribunal: TJSP
Processo: 0012425-30.2021.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / DIREITO TRIBUTÁRIO
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n. 13.296, de 23 de dezembro de 2008, na redação dada pela Lei n. 17.293, de 15 de outubro de 2020, que reduziu o alcance de isenção do IPVA na hipótese de pessoa com deficiência.

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. Legislação que revogou parcialmente isenção tributária, o que pode ser feito a

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n. 13.296, de 23 de dezembro de 2008, na redação dada pela Lei n. 17.293, de 15 de outubro de 2020, que reduziu o alcance de isenção do IPVA na hipótese de pessoa com deficiência.

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. Legislação que revogou parcialmente isenção tributária, o que pode ser feito a qualquer momento, desde que observados os princípios constitucionais tributários. Inexistência de direito adquirido à isenção.

Princípios da anterioridade anual e nonagesimal que se aplicam ao IPVA, por força de disposição constitucional. Inadequação da Súmula vinculante 50, pois não se trata, no caso, de disposição sobre o recolhimento do tributo, mas, antes, sobre o próprio nascimento da obrigação tributária principal. Revogação de isenção que equivale à majoração de tributo, conforme reconhece o E. STF, razão pela qual deve observar os princípios constitucionais tributários.

Lei que passou a viger na data de sua publicação. Efeitos imediatos que implicaram revogação incontinenti do benefício na hipótese de aquisição de veículo novo.

Ofensa, ademais, à anterioridade nonagesimal, posto que, contados os 90 dias a partir da publicação da lei revogadora, o prazo ultrapassa a data do fato gerador aplicável à hipótese, que, no caso de propriedade de veículos usados, ocorre no dia 1o de janeiro de cada ano.

Inconstitucionalidade parcial do dispositivo legal, sem redução de texto, a fim de que sua aplicação observe os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Inconstitucionalidade por arrastamento, nos mesmos termos, do 4o do Decreto n. 65.337, de 7 de dezembro de 2020, no trecho em que dispõe sobre a isenção de IPVA para veículos de propriedade de pessoas com deficiência.

Arguição de inconstitucionalidade acolhida.